Tribunal: TJMT
Processo: 1011217-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011217-45.2020.8.11.0000
Embargantes: Lourdes Benedita Monteiro de Toledo Maciel e outros
Embargado Espólio de João Batista de Toledo Maciel
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Lourdes Benedita Monteiro de Toledo Maciel e outros, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial interposto pelos embargantes, com fundamento no artigo 1.042 do CPC (id 74537978).
Os embargantes sustentam, em síntese, que “a decisão embargada OMITIU o art. 1.042, §4o do CPC que, inexistindo retratação, obriga a remessa do Agravo aos STJ independentemente de juízo de admissibilidade”.
Asseveram que “é absolutamente incabível e contraditória a inadmissão do Agravo por incidência da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988/STJ), uma vez que a violação apontada pelo recurso é justamente a ausência de enfrentamento da aplicabilidade dos precedentes do Tema Repetitivo 988, e, do paradigma do AgRg no REsp 1.309.949/MS no caso sub judice, e consequente violação dos arts. 489, §1o, VI c/c 1.022, II, § único, II do CPC”.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos para sanar a omissão ao art. 1.042, §4o do CPC, e determinar o processamento do Agravo com sua consequente remessa ao STJ, visando a aplicação do Tema Repetitivo 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, dentro outros fundamentos do recurso.
Recurso tempestivo (id 78244985).
A parte embargada se manifestou na petição id 79364098, em que pugnou pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, constou do decisum embargado que “se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao Tribunal de origem”. Em seguida, pontuou-se que “ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ”. (id 74537978 - Pág. 2)
Aliás, nesse sentido, colaciona-se recente julgado do STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO (ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015). RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. ‘Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes’ (AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018).
2. O CPC/2015, em seu art. 1.030, § 2o, prevê expressamente o cabimento de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do artigo mencionado.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, constitui ‘erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão’ (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt na Rcl 41.840/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 25/08/2021). (g.n.)
Ademais, diversamente do que foi afirmado nas razões dos aclaratórios, a Vice-Presidência não deixou de aplicar o Tema 988 no caso concreto, tendo sido consignado na decisão ora atacada que “deve-se aplicar o art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, pois além da parte Recorrente não preencher os requisitos acima, o acórdão recorrido coincide com a orientação do tribunal superior, pois exige a demonstração do perigo da demora a que se possa aceitar a flexibilização do rol das decisões agraváveis” (id 66276490 - Pág. 3)
Logo, ante a aplicação do Tema 988 no caso ora em exame, inclusive com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, o recurso cabível era o agravo interno previsto no § 2o do mencionado artigo 1.030, e não o agravo dirigido ao STJ, com fulcro no artigo 1.042 do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM OFERECIDO À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO, NA ORIGEM, COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART, 1.030, § 2o, CPC/2015). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto ao fato de o acórdão recorrido encontrar-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte ?, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
III. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, não cabe Agravo em Recurso Especial, dirigido ao STJ, contra decisão que, na origem, nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido, se provocado por Agravo interno, decidir sobre a alegação de equívoco na aplicação do entendimento firmado em Recurso Especial representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.035.517/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017; AgInt no AREsp 967.166/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 1.010.292/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2017; AgInt no AREsp 951.728/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 07/02/2017. IV. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da publicação da decisão que não admitira o Recurso Especial, já havia expressa previsão legal para o recurso cabível (art. 1.030, I, b, e § 2o, do CPC/2015), afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva acerca do recurso adequado.
V. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo interno’ (STJ, AREsp 959.991/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016).
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”. (AgInt no AREsp 1827522/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.